Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719496-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Agravado: Serpros Fundo Multipatrocinado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0062785-48.2008.8.07.000, assim redigida: “Cuida-se de ação indenizatória em fase de liquidação de sentença. Foi deferida a realização de perícia atuarial (ID 64734815, fl. 716), para apuração do quantum devido. Nomeado expert e feita a perícia, o perito apresentou três valores distintos (R$15.684,31; R$65.911,28; e R$25.128,63), sempre após a manifestação das partes que exigiam esclarecimentos. A parte autora pugnou pela designação de nova perícia (ID 92474488, fls. 993/996), ao passo que a ré concordou com os cálculos. É o necessário. Entendo que é o caso de designação de nova perícia, nos termos do art. 480 CPC e conforme solicitado pelo autor. De fato, não obstante os laudos complementares apresentados e as explicações do expert, é inegável a alteração sucessiva do resultado, trazendo certa insegurança ao deslinde da controvérsia. Eclode evidente, ainda, que este Juízo não possui a qualificação técnica atuarial para valorar o trabalho realizado. Dessa forma, entendo que é viável a realização de nova perícia para corrigir eventual inexatidão do resultado, exatamente conforme determina o art. 480, § 1o, do CPC. Para tanto, todavia, é imprescindível tecer algumas considerações a respeito do pagamento dos novos honorários. Neste aspecto, o novo perito deverá ser remunerado pela parte autora, que é quem impugna o laudo já produzido e requer uma nova prova técnica, conforme inteligência do art. 95 CPC. Ademais, ressalto que nos termos do art. 480, § 3o, do CPC, essa segunda perícia, ora deferida, não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Por essa razão, eventual divergência entre os peritos não ensejará na devolução dos honorários recebidos pelo primeiro expert, tampouco autorizará a parte autora a pleitear o ressarcimento dos honorários do segundo perito em eventual fase de cumprimento de sentença. Assim, nomeio como perito o senhor ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 836.610.6851-15, contador pós graduado em perícia judicial e práticas atuariais com docência em ensino superior e pós graduado em auditoria governamental, cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, na esteira das disposições insertas no art. 95 do CPC, constitui ônus da parte autora, conforme já consignado alhures. Considerando que a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira (art. 480, § 1o, do CPC), não há que se falar em apresentação de novos quesitos. Faculto às partes, no entanto, informarem se os assistentes eventualmente indicados serão os mesmos. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para recolher os honorários, sob pena de inviabilizar a prova a ser homologado integralmente o primeiro laudo produzido. Feito o depósito, intime-se o perito para dar inícios aos trabalhos, cientificando as partes. Fixo o prazo de trinta dias para entrega do laudo, a contar do início da perícia.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26596799), em síntese, que o recorrido formulou requerimento de produção de prova pericial, razão pela qual deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito, ainda que em relação à elaboração de segundo laudo pericial. Argumenta que impugnou as conclusões contidas no primeiro laudo, cuja incorreção foi reconhecida pelo Juízo singular. Assim, aduz o recorrente que não pode sofrer o ônus de arcar com o custo da elaboração de novo laudo em razão da incorreção do primeiro, lembrando que essa providência foi requerida pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o seu subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e imputada ao recorrido a obrigação de pagar o valor referente aos honorários do perito designado para a elaboração do novo laudo pericial. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26596790 e Id. 26596791). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a quem deve ser imputado o ônus de arcar com o valor referente aos honorários do perito designado para a elaboração de novo laudo pericial em razão da incorreção do primeiro. O adiantamento dos honorários do perito é regido pela regra do art. 95 do CPC. Aliás, a antecipação do pagamento dos honorários do perito não se confunde com a aplicação das regras de distribuição da carga probatória. Convém ressaltar que a efetivação de nova perícia, por meio da designação de novo experto, não se confunde com a eventual complementação do primeiro laudo pericial. Por essa razão, a segunda perícia não substitui a primeira, nos moldes do art. 480, § 3o, do CPC. Observa-se, inicialmente, que o credor, ora recorrente, requereu a liquidação da sentença, tendo o devedor, ora recorrido, requerido a produção de prova pericial para a quantificação da obrigação, que foi deferida pelo Juízo singular (Id. 61426155, 63951265 e Id. 64734815 dos autos do processo originário). Diante das sucessivas divergências em relação à quantificação da obrigação, não resolvidas pelo primeiro perito designado, o recorrente requereu a produção de novo laudo por meio da designação de novo perito, senão vejamos (Id. 92474488 dos autos do processo originário): “Diante do exposto, concluindo que ainda existem divergências e pelo histórico de retificações dos laudos anteriores, que apresentaram discrepâncias exorbitantes entre si, requer a aplicação do Artigo 480 do CPC, e a designação de nova perícia contábil. Subsidiariamente, caso este Juízo não entenda dessa forma, que remeta os autos novamente ao Jusperito a fim de esclarecer e adequar as ponderações realizadas.” (Ressalvam-se os grifos) Portanto, verifica-se que a segunda perícia tem como causa novo o requerimento formulado pelo recorrente. Por essa razão, o adiantamento dos honorários do segundo perito deve ser imputado ao ora recorrente. Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, pois a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito foi corretamente fixada pelo Juízo singular. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator